Tribunal: STF
Processo: Rcl 70713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Maceió/AL, em 16.8.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região no Processo n. 0001010-39.2022.5.19.0007, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “RECURSO ORDINÁRIO LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Com efeito, ante a orientação insculpida na Súmula n. 331, IV, do TST, desponta, de forma cristalina, a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Não há justificativa para que não seja atingida pelo que dispõe o inciso referido. Ao contrário, a culpa em escolher empresa prestadora de serviços que descumpre as obrigações trabalhistas fundamenta sua condenação subsidiária, tendo em vista o princípio da proteção do hipossuficiente” (fl. 2, e-doc. 2).



    2. O reclamante alega que “o TRT-19 (...) julgou como correta a sentença de primeiro grau que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Município de Maceió (litisconsorte)” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão do TRT-19ª Região – AL está em total descompasso com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de comprovação nos autos da culpa da administração pública para fins de responsabilização subsidiária por encargos trabalhistas em casos de terceirização” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que, “não havendo a demonstração da culpa, não haveria como responsabilizar a edilidade municipal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – AL passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF no RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do 
art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC de Nº 16, com a consequente cassação do r. acórdão reclamado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O Município de Maceió/AL ajuizou, em 18.6.2024, a Reclamação 
n. 69.150 contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região no Processo n. 0001010-39.2022.5.19.0007, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do 
art. 485 do Código de Processo Civil. 



    Não fosse a litispendência razão suficiente para extinguir a presente reclamação, não há sequer falar em interesse de agir, pois a pretensão aqui deduzida já foi alcançada no julgamento da ação precedente.



    Em 24.6.2024, julguei procedente a Reclamação n. 69.150, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nova Região no Recurso Ordinário n. 0001010-39.2022.5.19.0007, na parte em que atribuída responsabilidade subsidiária ao Município de Maceió/AL pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada. 



    Ressalte-se, por fim, que eventual descumprimento do decidido na Reclamação n. 69.150 pela autoridade reclamada deve ser objeto de petição nos autos daquele processo, não havendo cogitar-se de nova reclamação. 



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se .



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora